Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-05.2018.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001929-05.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA SANTOS REINOLDES MIOTTO - CPF: 050.754.778-01 (RECORRENTE), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL - EMBARQUE COM DESTINO A PAÍS DO MERCOSUL (ARGENTINA) – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DOCUMENTO EMITIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – EXIGÊNCIA DOS PAÍSES DO MERCOSUL – NECESSIDADE DE DOCUMENTO RECENTE - NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – ITINERÁRIO PREVIAMENTE CONHECIDO - CONDIÇÕES DE TRANSPORTE CONSTANTE NO SITE DA COMPANHIA RÉ – NORMAS DISPONÍVEIS NA ANAC – FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar às exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Não pratica qualquer ato ilícito a empresa aérea quando tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas.

Portanto, considerando que apenas o consumidor recorreu para majorar a indenização por dano moral entendo pela aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais decorrente do impedimento de embarque em voo com saída de Cuiabá e destino a Buenos Aires, em razão de apresentar documento de identificação (RG) com data de expedição superior há 10 (dez) anos.

Aduz que, após a impossibilidade de embarque, teve que se hospedar em hotel no aguardo do amanhecer do dia seguintes e, logo após, seguiram viagem para sua cidade de origem (Pontes e Lacerda).

Observo que a reclamação da parte recorrente assiste razão, pois a sentença impugnada não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

É consabido que a fixação do dano moral não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando que a recorrente pretende ser compensada pela falha na prestação do serviço da recorrida, ante o impedimento de embarque, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº: 1001929-05.2018.8.11.0013

Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente: Claudia Cristina Santos Reinoldes Miotto

Recorrido: Azul Linhas Aéreas S.A

Relator: Luis Aparecido Bortolussi Júnior

Data do julgamento: 09.03.2021

1ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL - EMBARQUE COM DESTINO A PAÍS DO MERCOSUL (ARGENTINA) – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DOCUMENTO EMITIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – EXIGÊNCIA DOS PAÍSES DO MERCOSUL – NECESSIDADE DE DOCUMENTO RECENTE - NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – ITINERÁRIO PREVIAMENTE CONHECIDO - CONDIÇÕES DE TRANSPORTE CONSTANTE NO SITE DA COMPANHIA RÉ – NORMAS DISPONÍVEIS NA ANAC – FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar às exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Não pratica qualquer ato ilícito a empresa aérea quando tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas.

Portanto, considerando que apenas o consumidor recorreu para majorar a indenização por dano moral entendo pela aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto proferido pelo magistrado Relator, consoante passa a demonstrar.

Entendeu o magistrado Relator que no Brasil a cédula de identidade não possui prazo de validade, razão pela qual é ilegal a conduta de companhia aérea que impede o embarque de passageiro com destino a países do Mercosul só porque ele apresentou documento de identificação com mais de 10 anos de emissão.

A despeito do entendimento proferido pelo magistrado Relator é sabido que ao pretender viajar para dado destino internacional os passageiros e as companhias aéreas estão obrigadas ao cumprimento das regras dos países de destino, tais como documentos exigidos, visto, passaporte, etc.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar a exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Com efeito, entendo que a companhia aérea, no presente caso, não praticou qualquer ato ilícito e tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE EM PORTO ALEGRE COM DESTINO A DENPASAR (INDONÉSIA).
AUTOR QUE FOI IMPEDIDO DE INGRESSAR NO PAÍS DE DESTINO EM RAZÃO DO PASSAPORTE NÃO ATENDER O PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO.
OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM, CUJO ITINERÁRIO LHE ERA CONHECIDO
.
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE QUE CONSTAVAM NO SITE DA COMPANHIA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS EM INDENIZAR OS BILHETES AÉREOS E PELOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AVARIA NA BAGAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009308065, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 11-09-2020)

Portanto, considerando que apenas o consumidor recorreu para majorar a indenização por dano moral entendo pela aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para manter a sentença proferida ante a vedação da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1001929-05.2018.8.11.0013

Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente: Claudia Cristina Santos Reinoldes Miotto

Recorrido: Azul Linhas Aéreas S.A

Relator: Luis Aparecido Bortolussi Júnior

Data do julgamento: 09.03.2021

1ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL - EMBARQUE COM DESTINO A PAÍS DO MERCOSUL (ARGENTINA) – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DOCUMENTO EMITIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – EXIGÊNCIA DOS PAÍSES DO MERCOSUL – NECESSIDADE DE DOCUMENTO RECENTE - NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – ITINERÁRIO PREVIAMENTE CONHECIDO - CONDIÇÕES DE TRANSPORTE CONSTANTE NO SITE DA COMPANHIA RÉ – NORMAS DISPONÍVEIS NA ANAC – FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar às exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Não pratica qualquer ato ilícito a empresa aérea quando tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas.

Portanto, considerando que apenas o consumidor recorreu para majorar a indenização por dano moral entendo pela aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto proferido pelo magistrado Relator, consoante passa a demonstrar.

Entendeu o magistrado Relator que no Brasil a cédula de identidade não possui prazo de validade, razão pela qual é ilegal a conduta de companhia aérea que impede o embarque de passageiro com destino a países do Mercosul só porque ele apresentou documento de identificação com mais de 10 anos de emissão.

A despeito do entendimento proferido pelo magistrado Relator é sabido que ao pretender viajar para dado destino internacional os passageiros e as companhias aéreas estão obrigadas ao cumprimento das regras dos países de destino, tais como documentos exigidos, visto, passaporte, etc.

No caso de viagens para países do MERCOSUL, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar a exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Com efeito, entendo que a companhia aérea, no presente caso, não praticou qualquer ato ilícito e tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que cabe ao consumidor se inteirar dos documentos necessários para a viagem internacional, consultando as regras de destino e as condições de transporte constantes no site das companhias aéreas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE EM PORTO ALEGRE COM DESTINO A DENPASAR (INDONÉSIA).
AUTOR QUE FOI IMPEDIDO DE INGRESSAR NO PAÍS DE DESTINO EM RAZÃO DO PASSAPORTE NÃO ATENDER O PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO.
OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM, CUJO ITINERÁRIO LHE ERA CONHECIDO
.
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE QUE CONSTAVAM NO SITE DA COMPANHIA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS EM INDENIZAR OS BILHETES AÉREOS E PELOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AVARIA NA BAGAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009308065, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 11-09-2020)

Portanto, considerando que apenas o consumidor recorreu para majorar a indenização por dano moral entendo pela aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para manter a sentença proferida ante a vedação da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021